Tribunal: STF
Processo: ADI 3063
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 14 da Lei nº
   7.734/2002, do Estado do Maranhão. Loteria e sorteio.
   Modalidades. Instituição e disciplina.  Ação julgada procedente.
   Matéria de competência legislativa exclusiva da União. Ofensa ao
   art. 22, incs. I e XX, da CF. Precedentes. É inconstitucional a
   lei estadual que autoriza a instituição de serviço de loteria nas
   modalidades de concurso de prognóstico sobre resultado de
   sorteios de números.